Tribunal: TJDFT
Processo: 0720124-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720124-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CLEDSON RIBEIRO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Execução de Título Extrajudicial no 0749439-27.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de apreensão da Carteira de Habilitação, passaporte, bem como bloqueio de cartões de crédito do executado. O agravante defende a possibilidade jurídica de adoção de medidas atípicas, como a suspensão da CNH, do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do executado, diante da infrutífera tentativa de localização de bens penhoráveis. Tece considerações e colaciona julgado. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o conhecimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir as medidas atípicas. Intimado para recolher o preparo em dobro, o agravante apresentou comprovante do recolhimento em ID 72287072. É o relatório. DECIDO. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Verifico que o cerne da controvérsia do recurso trata da possibilidade de adoção de medidas atípicas. A matéria teve repercussão geral reconhecida no REsp no 1955539/SP, Tema 1137, cuja ementa transcrevo: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) O acórdão decidiu: 3. Ante o exposto, voto no sentido de: a) afetar o presente recurso ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015; b) determinar a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do recurso repetitivo. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de maio de 2025 14:49:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador